Tribunal: TCU
Processo: 002.727/2021-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3750/2021-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 002.727/2021-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adriana Ban Jacobsen (XXX.839.090-XX); Andreia Evangelista Ferreira (XXX.266.255-XX); Camila Macedo Capistrano (XXX.282.684-XX); Gilson Goncalves Almeida (XXX.052.365-XX); Graciela Souza da Silva (XXX.992.830-XX); Orion Manoel Carmelindo da Silva (XXX.966.834-XX); Pamela de Luna Lemos (XXX.293.864-XX); Raquel Rizzioli de Araujo Oliveira (XXX.769.644-XX); Rita de Cassia Ribeiro dos Santos (XXX.940.065-XX); Tarcirio Coelho da Silva (XXX.760.352-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.